Tribunal: TJDFT
Processo: 0757814-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0757814-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WM ENPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: GEISY ALESSANDRA SILVA COLUSSO DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se acerca da petição ID 38055992. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 15 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito